Tribunal: TJDFT
Processo: 0027579-36.2014.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO NÃO ANALISADO. ABANDONO NÃO CONFIGURADO.

I – Os apelantes-exequentes formularam pedido de suspensão do processo por 90 dias, que não foi analisado pelo Juiz, logo, o cumprimento de sentença não poderia ser extinto por abandono, que não ficou configurado. Ademais, o § 6o do art. 485 do CPC disciplina que a extinção por abandono depende de requerimento do réu, requisito também não observado nos autos. Sentença anulada.

II – Apelação provida.